Tribunal: TJDFT
Processo: 0751528-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751528-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Wilson Minamisawa Agravada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Minamisawa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos no 0746004-45.2024.8.07.0001. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. A decisão referida no Id. 66935331 indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso e concedeu ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica. No entanto, o recorrente requer a dilação do prazo aludido por mais 15 (quinze) dias (Id. 67286213). Feitas essas considerações concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator